Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710508-89.2023.8.07.0000 Agravante CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA Agravado BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. No ID 50641445, o advogado Daniel Augusto Franciscon Reis, inscrito na OAB/DF sob o n. 44.320, renuncia aos poderes que lhe foram outorgados pela Agravante e pede a notificação do representante legal da empresa para que seja constituído novo procurador nos autos. No Termo de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios consta no Parágrafo único, da Cláusula Terceira, a notificação da Agravante nos termos do Art. 112, §1o, do Código de Processo Civil (ID 50641446), o que dispensa a determinação judicial para a parte regularizar sua representação processual, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ... 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. ... 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). À vista do exposto, indefiro o pedido de notificação do representante legal da empresa Agravante para constituição de novo advogado nos autos. Nos termos do Art. 112, §1o, do Código de Processo Civil, o advogado continuará a representar a Mandante nos presentes autos. Aguarde-se o transcurso do prazo de 10 (dez) dias para que a Agravante regularize sua representação processual nos autos. Em caso de constituição de novo mandatário, proceda a Secretaria às devidas alterações e dê-se prosseguimento ao feito com o julgamento do agravo, porquanto já está incluso em pauta de julgamento. Na hipótese de inércia da parte, retornem os autos conclusos para negativa de seguimento ao recurso. Intime-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator